Tribunal: TJSP
Processo: 1002538-19.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
. Embargos parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002538-19.2018.8.26.0482; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2021; Data de Registro: 15/08/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

João Alberto Pezarini

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2021

Data de publicação:

15/08/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão. Não configuração. Pretensão de rediscussão da matéria. Erro material. Ocorrência. Afastamento da tributação sobre receitas de tarifas interbancárias que não constou no dispositivo e na ementa. Embargos parcialmente acolhidos.